Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722159-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARGARET APARECIDA JUNQUEIRA DE MATTOS, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 50225925, admitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por BANCO DO BRASIL S/A; em decisão de ID 50225920, admitiu o recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL; e em decisão de ID 50225456, inadmitiu o recurso especial interposto por MARGARET APARECIDA JUNQUEIRA DE MATTOS, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ deu provimento ao apelo especial do BANCO DO BRASIL S/A para excluí-lo da presente lide em virtude da incompetência da Justiça Comum (ID 72999906– pág. 20), bem como negou provimento aos recursos dos demais recorrentes (ID 72999906– págs. 10 e 16). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo interposto por BANCO DO BRASIL S/A corresponde ao Tema 1.166, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1265564 (ID 72999906 pág. 137). Todavia, considerando que o banco recorrente alcançou seu objetivo, e que o recurso extremo não trata de outras questões além da competência, resta prejudicado o apelo extraordinário em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010